Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747092-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PINTO FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709129-71.2023.8.07.0014), ajuizada por M. F. D. S. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para cominar às rés Esmale Assistência Internacional De Saúde Ltda e Easyplan Administradora de Benefíccios Ltda a obrigação de fazer consistente na manutenção do vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta, sob pena da aplicação de multa única equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 173957853). Confira-se: “M. F. D. S., neste ato representada por sua genitora MARIA DE FATIMA PINTO FREITAS, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar "que seja desconsiderada a rescisão da prestação dos serviços pela comprovada ilegalidade das rés, uma vez que a parte autora encontra-se em tratamento médico, condenando-se a parte requerida a manter o plano de saúde nos termos no contrato inicial, autorizando e custeando o do aparelho CPAP S10 FIXO COM UMIDIFICADOR RESMED, 1 MASCARA ORONASAL QUATTRO AIR P RESMED e TRAQUEIA SLIM LINE, como já foi deferido em juízo e não cumprido, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo das perdas e danos" (ID: 173949755, p. 20, item "VI", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas rés; aduz que, em virtude de terapêutica prescrita e com recusa de fornecimento dos insumos, ajuizou ação judicial (PJe n. 0708059-19.2023.8.07.0014), logrando êxito parcial na antecipação de tutela recursal (AGI n. 0737749-38.2023.8.07.0000), relativamente à medida de urgência indeferida em primeira instância; ocorre que a ré EASYPLAN teria enviado comunicação à autora, datada em 02.10.2023, noticiando o cancelamento unilateral do vínculo, com previsão para 31.10.2023, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 173949756 a ID: 173949794. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte reconvinte verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 173949759), (ii) a existência de moléstia em tratamento, inclusive em apreciação judicial (ID: 17394977) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré ESMALE (ID: 173949794). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA obrigação de fazer consistente na manutenção do vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa única equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” No agravo, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida que determinou a manutenção do plano de saúde. Em suas razões, o agravante argumenta que o presente caso envolve a rescisão legal de um contrato entre a operadora e a estipulante, que é a administradora de benefícios Easyplan. Sustenta que o contrato foi cancelado imotivadamente, mas não ilegalmente, conforme evidenciado nos autos. Reforça que de acordo com o artigo 8o da Resolução Normativa 438/18 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a portabilidade de carências pode ser exercida quando há extinção do vínculo do beneficiário. Esta deve ser solicitada dentro de um prazo de 60 dias a partir do momento em que o beneficiário toma conhecimento da extinção do seu vínculo com a operadora. Alega, no entanto, que deliberou por não renovar a pacto entre as partes e que procedeu com a comunicação para a empresa estipulante, à qual incumbe a comunicação a todos os beneficiários, pelo que sustenta ter adotado as providências necessárias, não existindo irregularidade, pois os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Enfatiza que a possibilidade de rescisão unilateral em conformidade com as normas da ANS indica que os planos coletivos oferecem soluções para assegurar o tratamento médico contínuo dos ex-beneficiários. Explica que esses contratos são estruturados com a presença do estipulante, garantindo objetividade na contratação. Adiciona que emitiu a carta de portabilidade obedecendo, a jurisprudência do STJ. Por fim, conclui que o cancelamento foi conduzido de acordo com as disposições legais e contratuais, em plena conformidade com todos os requisitos estabelecidos pelos princípios de proteção e defesa do consumidor, bem como pelas normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID no 53053778). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer visando a condenação da operadora de saúde agravante ao restabelecimento do plano de saúde, bem como ao pagamento de danos morais. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante a manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. O plano de saúde agravante se insurge contra a decisão alegando que deliberou por não renovar a pacto entre as partes e que adotou as providências necessárias, não existindo irregularidade, pois os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. No caso dos autos, conforme enfatizado na decisão agravada, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 173949759), (ii) a existência de moléstia em tratamento, inclusive em apreciação judicial (ID: 17394977) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré ESMALE (ID: 173949794). Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou definido entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia, revela-se necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. Nesse sentido: “(...) Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravode instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”.(07273369720228070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023.) - g.n. “(...) A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”. (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020.) - g.n. Portando, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador